Tribunal: STF
Processo: ARE 1587900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. OMISSÃO DE ASSISTÊNCIA A IDOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL POR ANALOGIA IN BONAM PARTEM. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou pela prática da conduta descrita no artigo 97 da Lei 10.741/2006, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto.
2. Alega ausência de dolo em sua conduta e inexistência de provas para sua condenação, uma vez que sempre providenciou atendimento médico à sua genitora, inclusive após perceber as lesões, tratando-se de conduta atípica. Informa que não levou sua genitora ao hospital em razão das restrições e dificuldade de acesso aos serviços de saúde impostos pela pandemia da Covid-19. Acrescenta que a mídia apresentada pela cuidadora não pode ter valor probatório, uma vez que não foi validada por perícia. Informa que o laudo pericial foi aditado e afasta a tese de negligência da ré. Por fim, pugna pela aplicação da analogia in bonan partem e do perdão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar (i) se houve dolo na conduta da ré; (ii) se há ilicitude na gravação ambiental juntada aos autos; (iii) se há provas suficientes para a condenação; (iv) se é aplicável ao caso o perdão judicial por analogia in bonam partem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 97 da Lei 10.741/2006, comete o crime descrito no tipo aquele que “deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública”.
5. No caso dos autos, o dolo na conduta da ré restou devidamente demonstrado por meio do conjunto probatório dos autos. Depreende-se do laudo do IML, em especial, as imagens (ID 71808389 - Pág. 5 a 8) que o estado físico da genitora da ré carecia de atendimento médico-hospitalar a fim de afastar possíveis complicações advindas da queda. Assim, a alegação da ré de não ter levado sua genitora ao hospital em razão da pandemia da Covid-19 ou de ter contatado o médico neurologista não afasta a omissão verificada pelos demais elementos de provas.
6. Além disso, conforme se verifica do depoimento da testemunha Raimunda Ribeiro da Silva prestado em audiência, houve negativa da ré em levar sua genitora ao hospital em razão do processo de curatela. Constatase, pois, que a recorrente, ciente da gravidade das lesões, se recusou a procurar assistência médica para sua genitora, o que afasta a aplicação do princípio da presunção de inocência ou in dubio pro reo. Além disso, o aditamento do laudo pericial não descarta a omissão.
7. Dessa forma, a materialidade e a autoria do delito de omissão de assistência a idoso restaram devidamente comprovadas, em especial pela Ocorrência Policial nº 6.908/2020-1–1ª DP (ID 71808381), pelos laudos do IML (ID 71808389 e ID 71808932 - aditamento), pelo arquivo de mídia acostado (ID 71808387), por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, observado o devido processo legal, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, confirmando os fatos narrados na denúncia.
8. Ressalte-se que a alegação de que a mídia juntada no ID 71808387 não tem valor probatório não se sustenta, a uma, porque não houve solicitação formal para realização de perícia; a duas, porque não é prova isolada e está em consonância com as demais provas dos autos; a três, porque o STF, no julgamento do Tema 237, de repercussão geral, reconheceu a licitude da prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Precedente: Acórdão 1972194.
9. Do perdão judicial com aplicação por analogia in bonan partem. De acordo com o disposto no art. 107, inciso IX, do CP, o perdão judicial somente é cabível nos casos previstos em lei. No caso, o perdão judicial com analogia in bonan partem, implicaria em negar proteção à vítima idosa, o que não é permitido. Ademais, a ausência de elementos robustos que comprovem que as consequências do crime geraram sofrimento gravíssimo à ré a ponto de tornar a reprimenda penal desnecessária, configuraria uma distorção da justiça e uma falha na proteção da parte vulnerável.
10. Por fim, a sentença que condenou a apelante como incursa nas penas do art. 97, caput, da Lei nº 10.741/2006 estipulou a pena mínima, atendendo aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida. Sentença mantida.
12. Sem honorários.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 82, § 5º da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.741/2006, art. 97; CP, art. 107, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1972194, 0705075-28.2024.8.07.0014, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.)

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)
Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente